Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-53.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou, alternativamente, requerer a conversão da ação em execução, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento do procedimento.
2. No caso, intimado por diversas vezes para indicar endereço válido para cumprimento de mandado de busca e apreensão, o apelante se manteve inerte.
3. A ausência de indicação de endereço válido somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, autoriza a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.